Tribunal: TJDFT
Processo: 0715807-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADES. EXAME DE CELULAR PELOS POLICIAIS. AUTORIZAÇÃO DO AGENTE. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO IDÔNEA. REJEITADAS. ESPELHAMENTO VIA WHATSAPP WEB. NULIDADE RECONHECIDA. PROVAS OBTIDAS POR FONTE INDEPENDENTE. PRESENÇA. REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. DETERMINADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I - Não há que se falar em nulidade quando o próprio agente autoriza o exame do seu celular pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, ele próprio desbloqueando o aparelho, o que dispensa prévia decisão judicial.
II - Escorreita a decisão que deferiu representação pela quebra de sigilo de dados do aparelho celular do paciente, após a prisão em flagrante e confissão do crime de tráfico, configurados evidentes indícios de autoria, bem assim a indispensabilidade da medida para complementar o arcabouço, atendidas todas as exigências da Lei no 9.296/1996 e da Resolução no 59/2008, do CNJ.
III - Segundo jurisprudência firmada na 6a Turma Criminal do STJ, é nula a prova angariada por meio do espelhamento do aparelho celular via WhatsApp Web, considerando o irrestrito acesso disponibilizado ao operador, que pode enviar ou excluir mensagens, caso em que não poderão ser recuperadas, o que demonstra a temeridade de se admitir tal meio de obtenção de prova.
IV - A declaração de nulidade da prova não macula a ação penal, porque dela não derivaram quaisquer outros elementos e porque há nos autos diversas outras provas, oriundas de fonte independente (prisão em flagrante, confissão do agente, quebra do sigilo de dados autorizada judicialmente).
V - Ordem parcialmente concedida para declarar a nulidade das imagens obtidas por meio do espelhamento do celular do paciente via WhatsApp Web, sem qualquer mácula para a ação penal, que deve ter normal prosseguimento.